Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-82.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008602-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO DE JESUS FERREIRA - CPF: 009.539.941-04 (PACIENTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN ALVES VEIGA - CPF: 065.577.061-52 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, C/C ART. 14, INC. II E ART. 213, § 1°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O DISPOSTO NA LEI 8.072/90 E DA LEI 11.340/06 – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA 21 DO STJ – ELASTÉRIO INCLUINDO O JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO EM ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DILATAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO REVELA GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez, demonstrado que o paciente também deu causa a certa lentidão na marcha processual, tendo interposto Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia, contribuindo assim para o elastério contra o qual se insurge.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Carlos Alberto de Jesus Ferreira
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07 de abril de 2016, ou seja, aproximadamente 1.468 (mil quatrocentos e sessenta e oito) dias.

Aduz que após o encerramento do Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu a denúncia, pelo crime de homicídio qualificado.

Expõe que a denúncia foi recebida em 19 de abril de 2016, após foi apresentado resposta à acusação em 20 de julho de 2016, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, e em seguida apresentado as alegações finais da defesa e da acusação.

Relata que a pronúncia foi prolatada, determinando que o beneficiário fosse levado ao julgamento do Tribunal do Júri, todavia a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual retornou em 06 de março de 2020.

Alega que em razão da pandemia do Covid-19, não há previsão de novos atos processuais, tampouco o recambiamento do réu para a Comarca.

Argumenta que o paciente possuía emprego lícito, detém residência fixa, família constituída, onde é fundamental para o sustento de suas filhas.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário,
para que aguardem o julgamento definitivo do
writ
em liberdade,
substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP)
. (Id. 39823973)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações ao juízo de piso, (Id. 40183474). As informações foram juntadas aos autos (Id. 40716983 até 40716987).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 41046476)

Sumário:
Habeas Corpus – Homicídio tentado e estupro – Prisão preventiva decretada – Alegação de excesso de prazo – Afirma que o paciente encontra-se preso há mais de 04 anos e, embora já tenha sido proferida a pronúncia, não há previsão para realização do julgamento, posto que os atos processuais presenciais estão suspensos em razão da pandemia do COVID-19 – Sustenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e o crime foi praticado há mais de 04 anos, sendo viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Improcedência – Atos processuais que estão sendo praticados dentro da normalidade – Complexidade do feito e necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas – Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa – Processo que retornou ao juízo de origem somente em 06.03.2020 – Aberta vista às partes para os fins do art. 422 do CPP – Aplicação da Súmula 21-STJ - Ocorrência da pandemia do Covid19 que obrigou a suspensão da realização de atos processuais presenciais – Situação excepcional, que justifica a não realização do julgamento pelo Tribunal do Júri - Constrangimento ilegal não evidenciado – Impossibilidade de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas – Gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente – Reiteração delitiva demonstrada - Imprescindibilidade da medida extrema –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Carlos Alberto de Jesus Ferreira
, contra ato emanado pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT.

Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso injustificado de prazo para o encerramento do processo, atraso para o qual a defesa não contribuiu, visto que se encontra preso desde 07 de abril de 2016.

Para a adequada análise dos fatos, transcreve-se as informações prestadas pela autoridade coatora,
in verbis
: (Id. 40716983)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator,

Em cordial visita venho prestar informações no tocante ao Habeas Corpus no 1008602-82.2020.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, onde figura como paciente CARLOS ALBERTO DE JESUS FERREIRA.

Aduz o Impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07 de abril de 2016. Que após o encerramento do Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu a denúncia, pelo crime de homicídio qualificado. Que a denúncia foi recebida em 19 de abril de 2016, após foi apresentado resposta à acusação em 20 de julho de 2016, a audiência de instrução e julgamento foi realizada, e em seguida apresentado as alegações finais da defesa e da acusação. Que a pronúncia foi prolatada, determinando que o beneficiário fosse levado ao julgamento do Tribunal do Júri, todavia a defesa interpôs recurso em sentido estrito, ao qual retornou em 06 de março de 2020. Que em razão da pandemia do Covid-19, não há previsão de novos atos processuais, tampouco o recambiamento do réu para a Comarca. Que o paciente possuía emprego lícito, detém residência fixa, família constituída, onde é fundamental para o sustento de suas filhas.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, para que aguarde o julgamento definitivo do writ em liberdade, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).

Todavia, razão não assiste o Impetrante. Explico.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denunciou Carlos Alberto de Jesus Ferreira, como incurso no artigo 121, na forma do artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal c.c artigo 213, § 1° do Código Penal, observando-se ainda o disposto na Lei 8.072/90 e na Lei 11.340/06.

A denúncia foi oferecida em 29/07/2015, com o seu consequente recebimento em 19/04/2016.

Posteriormente, fora apresentada resposta à acusação pelo acusado (20/07/2016), não arguindo preliminares, se reservando a debater os fatos tecnicamente quando oportuno, aportando aos autos rol de testemunhas.

Algumas audiências de instrução e julgamento ocorreram, seja neste Juízo, seja de forma deprecada, promovendo-se a oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa.

Em 06/04/2019 houve recebimento ao aditamento da denúncia. Em seguida, o réu apresentou defesa prévia (04/09/2017).

Por fim, o acusado foi interrogado mediante carta precatória.

Em 14/09/2018 foi declarada encerrada a instrução processual.

Em seguida, o Ministério Público e Defesa apresentaram suas razões finais.

Fora prolatada a decisão de pronúncia em 25/01/2019, determinado a submissão do réu ao julgamento do Tribunal do Júri Popular.

A defensora dativa ajuizou recurso em sentido estrito. Os autos foram remetidos ao TJMT em 24/04/2019, retornando em 06/03/2020.

Em 10/03/2020 foi determinada a intimação das partes, nos termos do artigo 422 do CPP.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público em 12/03/2020 e até a presente data encontra-se em carga com aquela entidade.

Oportunamente, consigno que neste ínterim houve pedidos de revogação da prisão preventiva, os quais foram fundamentadamente negados.

Pois bem.

Primeiramente, consigno que os autos estavam em carga com o órgão ministerial. Todavia, considerando que Vossa Excelência solicitou cópia do processo, eis que a Defensoria Pública não teve acesso a ele para instruir o seu pedido de Habeas Corpus, tomei as providências cabíveis e seguras visando instruir esta informação com a solicitada cópia.

Oportunamente, consigno que a presente informação só esta sendo feita nesta data, eis que a devolução do processo ocorreu somente na data de ontem.

Assim, em anexo está a cópia das peças necessárias a instruir o presente habeas corpus, conforme solicitado. Consigno que não foi possível enviar cópia integral dos autos, eis que o tamanho excede o permitido no Malote Digital (mesmo tendo sido tentada as formas comprimidas).

Dito isso, ante o contexto acima exposto, tem-se que não há que se falar em excesso de prazo.

Conforme se vê, a instrução processual seguiu o seu tramite normal, considerando a existência de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa residentes em outras comarcas, a prisão do paciente em comarca diversa, bem como o aditamento da denúncia.

Ademais, durante toda a instrução a prisão do paciente foi reavaliada, eis que a defesa fez alguns pedidos de liberdade provisória neste ínterim.

Desta feita, mostra-se superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, frente ao que dispõe a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Ainda, pontuo que o paciente foi pronunciado em 25/01/2019 e a defesa interpôs recurso em sentido estrito, tendo os autos retornado a este Juízo em 06/03/2020. Após os autos retornarem, o inicio da segunda fase do rito do tribunal do júri aconteceu imediatamente. Isto porque no dia 10/03/2020 foi prolatado despacho determinando a intimação das partes nos termos do artigo 422, do CPP e em 12/03/2020 os autos já estava em carga com o Ministério Público para arrolar suas testemunhas, juntar documentos e requerer diligência.

Todavia, considerando o estado de pandemia acometido mundialmente e considerando os termos das Portarias-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, e n. 249, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, necessário se fez a suspensão na eventual designação de sessão até que a situação se normalize.

Assim, a alegação de constrangimento por excesso de prazo na segunda fase do tribunal do júri também se mostra superada, eis que o seu tramite vinha ocorrendo normalmente e somente se estagnou por motivo de força maior - decorrente da necessidade de contenção da propagação da doença COVID-19, fato que foge à normalidade, e que tem repercussão em âmbito global.

Oportunamente consigno que os motivos ensejadores do decreto prisional, persistem, eis que a decretação da prisão do réu foi com o fim de resguardar a ordem publica por dois motivos. Primeiro, por ele responder a outra ação penal, o que demonstra sua reiteração criminosa e segundo, pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, as quais demonstram um cenário fático que gera abalo inconteste a ordem pública, ante a presença da gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos, evidenciados pelo modus operandi da ação delituosa.

Deste modo, embora a defesa argumente que o paciente possui predicados pessoas favoráveis, estes, por si só, não são aptos a concessão de liberdade provisória.

Por fim, esclareço que não houve pedido da defesa a este juiz de primeiro grau, referente ao suposto excesso de prazo.

Assim, são essas as informações que julgo necessárias, consignando que fico à disposição de Vossa Excelência para prestar quaisquer outros esclarecimentos que entenda pertinentes.

Aproveito o ensejo para protestar meus votos de estima e consideração.”

De elementar conhecimento que o constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, devendo a questão ser analisada à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para se chegar à solução final da causa.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas. Este fato, aliado a carência de um número suficiente de magistrados, dificulta a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientemente necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

Destaco a lição doutrinária, que entendemos aplicável ao caso:

“Com o incremento da criminalidade no país, e a crescente e consequente complexidade dos processos criminais, consolidou-se perante os Tribunais Superiores o entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução processual de réu preso não tem natureza absoluta podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade (ou razoabilidade), seja em virtude da complexidade da causa, seja em face da pluralidade de réus envolvidos no fato delituoso.

Portanto, não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa. Dependendo da natureza do delito e das diligências necessárias no curso do processo, é possível, então, que eventual dilação do feito seja considerada justificada.” (LIMA, Renato Brasileiro de. “ Curso de Processo Penal”. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2013. p. 932)

Assim, a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Sobre o tema, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

“Ainda que a lei processual estabeleça prazos mínimos para o encerramento da formação da culpa na hipótese de ação penal em que são denunciados réus sob custódia preventiva, a ultrapassagem desse prazo não constitui constrangimento ilegal, nos casos em que o processo, pelas peculiaridades, revela acentuada complexidade, seja pela pluralidade de réus, seja em face da colheita de provas.” (RT 764/504).

No caso dos autos, infere-se que o paciente vem sendo processado pela prática dos crimes de homicídio tentado e estupro contra a vítima Mirian Alves Veiga.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2016, sendo posteriormente apresentado resposta à acusação em 20 de julho de 2016, assim algumas audiências instrutórias foram realizadas, no juízo de Sinop e em outras Comarcas através de carta precatória.

Em seguida, especificamente em 06 de abril de 2017, houve aditamento da denúncia, tendo apresentado defesa prévia em 04 de setembro de 2017, sendo o paciente interrogado por carta precatória, e em 14 de setembro de 2018 foi declarado o encerramento da instrução criminal.

Após o Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais, o beneficiário foi pronunciado em 25 de janeiro de 2019 para ser levado ao julgamento do Tribunal do Júri.

A defesa do paciente interpôs recurso em sentido estrito, ao qual fora remetido ao TJMT em 24/04/2019, retornando em 06 de março de 2020.

Conforme o art. 422 do CPP, as partes foram intimadas, e os autos estão em carga para o Ministério Público desde 12 de março de 2020, onde retornaram em 28 de abril de 2020.

Da cronologia processual apresentada, verifica-se que as circunstâncias que permeiam o caso, sobretudo a necessidade de se expedir carta precatória para intimar e interrogar o paciente, o aditamento da denúncia, bem como as peculiaridades do caso, juntamente com o fato da defesa ter interposto recurso em sentido estrito, justificaram a delonga para o encerramento da instrução criminal, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, sendo importante destacar que os prazos para conclusão da instrução criminal não possuem fatalidade absoluta e tampouco são improrrogáveis.

Além disso, cabe assinalar que o paciente foi pronunciado em 25 de janeiro de 2019. Desta feita, incide à espécie a Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Portanto, não se verifica ofensa ao princípio da presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana, cabendo lembrar que os prazos para a conclusão da instrução criminal não possuem fatalidade absoluta e tampouco são improrrogáveis, de maneira que não restou configurado o alegado excesso injustificado de prazo, na espécie.

Assim, pelo que observo, o feito tem tramitado de forma adequada e se alguma procrastinação houve, a Defesa do paciente, também, a ela deu causa, manejando Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia, colaborando, destarte, para retardar a prática dos atos processuais necessários ao deslinde da ação penal.

Aliás, do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO N. 21 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES PELO ORA AGRAVANTE. ENUNCIADO N. 64 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual a defesa reitera a pretensão do reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão, decretada em 27/9/2017. 2. Em exame ao caso, verifica-se que sobreveio decisão de pronúncia em 5/12/2018, o que atrai ao caso a incidência do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que, "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 3. Ademais, eventual demora apresentada no andamento do feito foi justificada pela complexidade do caso, com pluralidade de réus e necessidade de expedição de cartas precatórias. Não obstante, já foi proferida decisão interlocutória de pronúncia, tendo os autos sido remetidos ao Tribunal para julgamento de recurso em sentido estrito. 4. Quanto ao decurso de prazo após a decisão de pronúncia, em exame ao site da Corte a quo, extrai-se que o recurso em sentido estrito foi submetido à sessão de julgamento em 20/8/2019 - tempo bastante célere, diante da distribuição ocorrida em 4/7/2019, ou seja, pouco mais de um mês antes. Na ocasião, o vogal pediu vista, retornando os autos na sessão de 2/9/2019 - lapso, novamente, mais do que razoável -, quando o provimento foi negado aos recursos dos acusados. 5. Ainda, foram opostos embargos infringentes justamente - e unicamente - pelo próprio agravante. É fato que à defesa compete lançar mão de todos os recursos cabíveis. Porém, evidentemente, cada julgamento requer um tempo de tramitação. Na hipótese, o processamento perante a segunda instância somente não se encerrou - com o retorno dos autos ao Tribunal do Júri para conclusão da ação penal - devido à atuação - reitere-se, justa e legítima - da própria defesa. Isso, porém, não impede a incidência, ao caso, do enunciado n. 64 da Súmula desta Corte, no sentido de que "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 6. Agravo regimental desprovido, mantida, porém, a prévia recomendação ao Juízo processante de que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (AgRg no RHC 120.440/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE PRONUNCIADO. ENUNCIADO No 21 DA SÚMULA DO STJ. ALEGAÇÃO DE MOROSIDADE NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO. POSSÍVEL MOROSIDADE NO TEMPO TOTAL DE PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese na qual a defesa reitera a pretensão do reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão, decretada em 29/2/2016. 2. A decisão ora agravada avaliou a possível existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo nos três momentos possíveis: 1) até a decisão de pronúncia; 2) no julgamento do recurso em sentido estrito e; 3) no tempo global da prisão. 3. Quanto ao eventual excesso de prazo na primeira fase da ação penal perante o Tribunal do Júri, concluiu que a alegação encontrava-se superada pela superveniência da decisão de pronúncia, dada a incidência ao caso do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 4. Em relação a possível excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito - a decisão de pronúncia foi proferida em 5/12/2017, e o recurso juntado em 12/1/2018 -, mostra-se também superado pela superveniência do acórdão, o qual inclusive foi objeto de impugnação na presente impetração. (...). 7. Agravo regimental desprovido, mantida, porém, a prévia recomendação ao Juízo processante de que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (AgRg no HC 558.764/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

No mais, nota-se que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente persistem, visto que o acusado responde por outra ação penal, bem nota-se a gravidade do crime,
o que por si só já autoriza sua segregação cautelar objetivando a garantia da ordem pública, reclamando providência imediata do Poder Público, sob pena de se colocar em risco até mesmo a legitimidade do exercício da jurisdição penal.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Aplicam-se ao caso, julgados dos C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fazem referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade de droga encontrada (40 porções de maconha, pesando aproximadamente 35 g), o fato de o recorrente responder a outros oito processos por crimes diversos, inclusive com execução provisória em curso. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente. 3. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 119.576/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÊS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU QUE JÁ RESPONDIA AÇÃO PENAL POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RISCO DE REITERAÇÃO. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, na data do roubo ora em apuração, já respondia a outra ação penal pela prática de tentativa de homicídio, vindo inclusive a ser condenado posteriormente. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 3. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 124.882/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020)

Por conseguinte, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes para o presente caso, pois, uma vez “
demonstrada a necessidade da custódia, as medidas cautelares alternativas à prisão não se afiguram adequadas à prevenção/ repressão do crime
. (TJMT HC, 46321/2013, Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento 29/05/2013, Data da publicação no DJE 27/06/2013).

Assim a liberdade do paciente, sob o argumento de que não há previsão para designação de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a pandemia do COVID19, não merece acolhimento, visto que os autos estão em marcha processual regular, e a pandemia se trata de algo excepcional.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Alberto de Jesus Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020